Tribunal: TJSP
Processo: 1036959-22.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Auto de Infração aplicado pelo PROCON – Posto de combustíveis – Exposição à venda ao público consumidor de produtos com prazo de validade vencido – Alegação de que teria havido excesso na estimativa da receita bruta mensal da empresa, resultando na cobrança de multa abusiva por parte do órgão autuador – Excesso não verificado – Documentação apresentada pelo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Auto de Infração aplicado pelo PROCON – Posto de combustíveis – Exposição à venda ao público consumidor de produtos com prazo de validade vencido – Alegação de que teria havido excesso na estimativa da receita bruta mensal da empresa, resultando na cobrança de multa abusiva por parte do órgão autuador – Excesso não verificado – Documentação apresentada pelo administrado que não atende aos requisitos impostos pelo art. 33 da Portaria Normativa PROCON 57/2019, sendo inapta para afastar a estimativa de faturamento feita pelo órgão de proteção ao consumidor – Multa bem aplicada - Sentença mantida - Recurso improvido.